Tribunal: TJMT
Processo: 1018928-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018928-92.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ZENI PEREIRA RAMOS - CPF: 005.921.871-10 (RECORRENTE), RITA DE KASSIA SILVA WEBER - CPF: 044.551.051-07 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SUPOSTA
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUMULA 699 STJ. SUSPENSÃO DE ENERGIA.

RECURSO NÃO PROVIDO

1.
Uma vez constatado erro na aferição do medidor de energia elétrica, desde que realizada com observância das determinações da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, a concessionária também deve observar os princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos da Súmula 699 STJ.

2
. Suspensão de energia elétrica sem a notificação prévia do usuário, referente a cobrança de recuperação de consumo, configura ato ilícito, passível de indenização.

3
. Valor arbitrado a título de indenização não merece redução, eis que atende às peculiaridades do caso concreto,
servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou inexistente os débitos de
R$ 7.286,32 e R$ 651,60
e, ainda, condenou a recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento de que a suspensão da energia elétrica foi indevida, pois não restou comprovada de existência de irregularidade na unidade consumidora.

Inconformado, a requerida interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença de primeiro grau, alegando que seguiu todo o procedimento previsto na resolução n. 414/2010 da ANEEL, no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, requerendo seja julgado totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022